Tribunal: TJES
Processo: 0018160-07.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018160-07.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISCO BRUNO ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018160-07.2020.8.08.0024

APELANTE: FRANCISCO BRUNO ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01, pp. 193/205), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante
FRANCISCO BRUNO ALVES DA SILVA
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial
semi
aberto
.

Em suas razões recursais (Doc. Vol. 01, pp. 223/241), o apelante pugna pela absolvição, ante a ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime de furto em sua forma tentada, bem como a redução da pena para o mínimo legal, além de requerer o arbitramento de honorários advocatícios em grau recursal.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (Doc. Vol. 01, pp. 259/267), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador (Id. 3409199), opinou pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 26 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018160-07.2020.8.08.0024

APELANTE: FRANCISCO BRUNO ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01, pp. 193/205), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante
FRANCISCO BRUNO ALVES DA SILVA
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial
semi
aberto
.

Emerge da Denúncia (Doc. Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 02 de novembro de 2020, por volta das 06h15m, na Avenida Nossa Senhora da Penha, em frente à UFES, Bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o denunciado, subtraiu para si, aproximadamente, 01 (um) metro de cabo da rede elétrica. Consta, ainda, que o denunciado entrou em um bueiro, cortou parte do cabo de rede elétrica e se evadiu com o bem subtraído. Os Policiais Militares se dirigiram ao local para verificarem a informação de que um indivíduo que trajava camisa vermelha teria entrado em um bueiro para cortar cobre, tendo encontrado o bueiro aberto. Em seguida, informados sobre um indivíduo de camisa vermelha que havia passado próximo ao Banco Santander com um pedaço de fio de cobre nas mãos, os Policiais Militares lograram êxito em deter o denunciado com o fio de cobre de aproximadamente 01 (um) metro, trajando as roupas molhadas pela água do bueiro.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Sustenta a Defesa a ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Boletim Unificado (Doc. Vol. 01, pp. 29/33) e Auto de Apreensão (Doc. Vol. 01, pp. 17/21).

No tocante à
autoria
, o apelante
confessou a prática delitiva
em sede inquisitorial (Doc. Vol. 01, p. 11), declarando que entrou no bueiro e pegou um pedaço de cabo de cobre de grosso calibre de, aproximadamente, 01 (um) metro de comprimento.

Sob o crivo do contraditório (mídia anexa), o apelante
confessou
a subtração, relatando que puxou o cabo de cobre de dentro do bueiro e que foi preso quando estava na posse do objeto.

Digno de nota registrar, ainda, que, não bastasse a confissão do acusado, a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que o acusado subtraiu o cabo de energia.

Nesse sentido, na esfera policial (Doc. Vol. 01, pp. 07/09), as testemunhas, PMs VAGNER GOTLER SAMPAIO e RENNAN PATROCÍNIO DE AMORIM, declararam que o acusado foi abordado portando o cabo de cobre, e que a roupa deste estava molhada, devido à água do bueiro. Em Juízo (mídia anexa), referidas testemunhas declararam se recordar da ocorrência, relatando haverem flagrado o réu portando o cabo de cobre subtraído.

É importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

À luz desse contexto, não merece prosperar a tese absolutória, porquanto devidamente comprovadas a autoria e materialidade.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa sustenta a tese de desclassificação para o crime de furto em sua forma tentada, sob o argumento de que não ocorreu a posse tranquila e desvigiada da
res furtiva
.

Nesse compasso, é de bom alvitre salientar que o Superior Tribunal de Justiça adota a “Teoria da
apprehensio rei
ou
amotio”
, segundo a qual a consumação do crime de furto dá-se com a simples inversão do título da posse, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação do delito ainda que haja a retomada da
res furtiva
, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro.

Superada tal aresta, a Defesa postula a redução da pena para o mínimo legal.

À vista disso, cumpre destacar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, r
ealiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena. portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz”. (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Nesse viés, insta consignar que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, tendo desvalorado 02 (dois) vetoriais, quais sejam, motivos do crime e consequências.

Em relação à ponderação desfavorável do vetor

motivos
, consubstanciada no fundamento de que o acusado praticou a conduta com o único fim de obter vantagem patrimonial, é de se destacar que, nos crimes contra o patrimônio, o desejo de obter lucro fácil é ínsito ao tipo penal, de modo que a desvaloração arregimentada em tal fundamento traduz-se em inegável
bis in idem,
devendo, pois, ser afastada.

Por sua vez, no tocante à valoração desabonadora do modulador
consequências
, é de salientar que o Juízo sentenciante sopesou negativamente o referido vetor calcado no fato de que o furto de fios de cobre da rede elétrica ou de qualquer outro serviço de caráter público pode causar prejuízos à comunidade.

Nesse prisma, impende dizer que o fornecimento de energia elétrica compreende um dos serviços essenciais à população, sendo que a prática delituosa de furto de cabos de energia pode interromper o fornecimento de serviço que, por sua natureza, é relevante e imprescindível para a coletividade, revelando-se, pois, escorreita a negativação de tal vetor.

À luz desse compasso, remanescendo 01 (uma) circunstância judicial desabonada na
primeira fase
da dosimetria, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual redimensiono a pena-base para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na
segunda fase
, presente
a atenuante de confissão
, inserta no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, bem como
a agravante da reincidência
(Doc. Vol. 01, pp. 171). Considerando o entendimento pacificado do STJ de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, impõe-se a necessária compensação entre ambas, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar da primeira fase.

Na
terceira etapa
dosimétrica, ausentes causas de aumento e de mitigação de pena incidentes na hipótese, torno DEFINITIVA a pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial
semi
aberto
para cumprimento da pena, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em razão da reincidência
.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo em grau recursal
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado dativo (nomeação na Audiência de Instrução e Julgamento - Doc. Vol. 01, p. 193) apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao advogado
Dr. Flávio Aredes Louzada e Souza, OAB/ES 24.405
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do apelante, bem como fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018160-07.2020.8.08.0024

APELANTE: FRANCISCO BRUNO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. CREDIBILIDADE DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
POSSE TRANQUILA E DESVIGIADA DA RES FURTIVA.
APLICAÇÃO DA
TEORIA DA
“APPREHENSIO REI OU AMOTIO”
.
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR MOTIVOS. VANTAGEM PATRIMONIAL É ÍNSITA AO TIPO PENAL.
NEGATIVAÇÃO DO
VETOR CONSEQUÊNCIAS.
SUBTRAÇÃO DE CABO DE ENERGIA PODE OCASIONAR
INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL À COLETIVIDADE.
CONFISSÃO E
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
ARBITRAMENTO HONORÁRIOS DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não bastasse a confissão do acusado, a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que o acusado subtraiu o cabo de energia. Na esteira do entendimento adotado pelo STF, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça adota a “Teoria da
apprehensio rei
ou
amotio”
, segundo a qual a consumação do crime de furto dá-se com a simples inversão do título da posse, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação do delito ainda que haja a retomada da
res furtiva
, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro.

3. Nos crimes contra o patrimônio, o desejo de obter lucro fácil é ínsito ao tipo penal, de modo que a desvaloração arregimentada no fundamento de obtenção de vantagem patrimonial traduz-se em inegável
bis in idem
.

4. O fornecimento de energia elétrica compreende um dos serviços essenciais à população, sendo que a prática delituosa de furto de cabos de energia pode interromper o fornecimento de serviço que, por sua natureza, é relevante e imprescindível para a coletividade, revelando-se, pois, escorreita a negativação do vetor consequências.

5. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. Precedente STJ.

6. Arbitramento de honorários em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

7. Recurso a que se dá parcial provimento para redimensionar a pena definitiva do apelante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.